Tribunal: STF
Processo: RE 82291
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-11-11
Data de publicação: 1975-11-11

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO AJUIZADO PARA O FIM DE IMPUGNAR ACÓRDÃO
PROFERIDO EM CAUSA DE ALÇADA, COMO PREVE O ART. 308, IV, DO REG.
INT. DO STF, EM SUA REDAÇÃO ANTERIOR AO DA EMENDA REGIMENTAL N. 3.
SE O RECORRENTE NÃO DEMONSTRA QUE SE CONFIGURE PELO MENOS UM DOS
PRESSUPOSTOS REFERIDOS NO CAPUT DA SUPRACITADA REGRA, SEU RECURSO E
INVIAVEL.